Tribunal: STF
Processo: HC 220431
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERRUPÇÃO TERAPÊUTICA DE GRAVIDEZ. GÊMEOS SIAMESES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO ADERÊNCIA AO OBJETO DA ADPF Nº 54/DF. “ABORTO NECESSÁRIO”. HIPÓTESE LEGAL DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE (ART. 128, INC. I, DO CÓDIGO PENAL): DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 



    1. Não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes.



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).



    3. A ausência de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, das questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária do Supremo acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 



    4. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao inegável grau de complexidade e à inevitável necessidade de dilação probatória para apreciação do mérito demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.



    5. A interrupção terapêutica da gestação de gêmeos siameses, pela atestada possível inviabilidade de vida extrauterina, não encontra previsão legal nem aderência ao objeto da APDF Nº 54/DF, relativo à tutela de direitos fundamentais diante da condição clínica de feto anencéfalo. 



    6. O “aborto necessário”, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante, já constitui hipótese legal de excludente de ilicitude (art. 128, inc. I, do Código Penal) e, portanto, independe de autorização judicial. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.